Tribunal: TJDFT
Processo: 0009859-80.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0009859-80.2014.8.07.0001 RECORRENTE: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF RECORRIDO: ANDRE LUIZ CARVALHO FERNANDES, ROSANGELA HOLANDA PIRES DE ALMEIDA, WAGNER LEONARDO BATISTA SILVESTRE DESPACHO Em observância à certidão de id 17444026, aguarde-se o retorno das diligências referentes às intimações dos demais recorridos para que eventual medida seja adotada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de julho de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal